Tribunal: STF
Processo: RHC 264640
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.026.254/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal), porque, em resumo: 



    [...] no mês de abril de 2012, possivelmente no dia 10 de abril de 2012, por volta das 13 horas, prevalecendo-se das relações domésticas, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a neta de sua companheira, a vitima Nicole Coelho Toledo, que na época tinha cinco anos de idade. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CP. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVALORAÇÃO DAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa requer:



    A) Reconhecer a ilicitude do depoimento inicial sob coação, revelando que a todo momento sua genitora permaneceu ao seu lado quando da entrevista com a psicóloga, com a consequente absolvição do recorrente, nos termos dos artigos 157, 240, 244 e 386, II do CPP. 



    B) Reconhecer a ilegalidade ao artigo 315, §2º, inciso III do CPP pelo fato do julgamento extra petita em relação a base legal, o juízo de origem, ao proferir a decisão de indeferimento da revisão criminal, fundamentou sua negativa em premissa diversa daquela invocada pelo recorrente, com a absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, VII do CPP. 



    C) Alternativamente, reconhecer a nova prova produzida - retratação da vítima que é a única prova para a condenação, também serve para a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso I do CPP. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a registrar que: 



    [...] além de se tratar de impetração destinada a revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível, a pretensão tal como colocada implica profunda incursão probatória, providência vedada na via do habeas corpus. Ora, embora a retratação da vítima, prestada em audiência de justificação, possa de fato embasar uma revisão criminal, faz-se necessário cotejar o novo depoimento com as provas que sustentaram a condenação. Nesse sentido: [...].



    No caso, o Tribunal local, a partir do cotejo entre o depoimento de retratação prestado em audiência de justificação e as provas produzidas na ação penal, verificou que o novo depoimento não foi suficiente para desconstituir o decreto condenatório. 



    Logo, somente mediante ampla incursão no acervo probatório seria possível desconstituir a condenação, o que é inviável em sede de habeas corpus.



    Além de não haver qualquer ilegalidade no acórdão impugnado — uma vez que é inviável a utilização de Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo de promover a análise da prova penal (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014; RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025) — verifica-se, ainda, que a inexistência de prévio debate das específicas questões suscitadas pelo órgão colegiado do STJ inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COATOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer de matéria que não foi objeto de exame no ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer do pedido por configurar mera reprodução de fundamentos expostos em impetração anterior. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (RHC 241996 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024)



    No mesmo sentido: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260392 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/9/2025; HC 260016 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025. 



    Em conclusão, a pretensão deduzida pela defesa, ao buscar o reexame do conjunto fático-probatório, esbarra na inadequação da via eleita, configurando “flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente